Tribunal: TJDFT
Processo: 0734610-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734610-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA AGRAVADO: JOYCE CRISTINA RIBAS 01975597192, JOYCE CRISTINA RIBAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto Suinocop Suinocultura Copacaba Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID de origem 168110844) que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0708231-74.2022.8.07.0020) promovida contra Joyce Cristina Ribas (agravada), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao SINESP, para requisição de informações sobre existência de vínculo empregatício em nome da executada. Em suas razões recursais (ID 50288982), a recorrente afirma que busca a satisfação do crédito desde o ano de 2022, período no qual realizou todas as buscas possíveis de bens em nome da recorrida, sem, contudo, obter êxito. Argumenta ser necessária a expedição de ofício ao SINESP, com o intuito de verificar se a executada possui vínculo empregatício, para fins de penhora parcial da sua verba remuneratória. No ponto, destaca a impossibilidade de obter referidas informações por meios próprios, além da necessidade de observância dos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Defende ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade dos proventos salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que não haja comprometimento do sustento da agravada. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Aponta, ainda, o risco de dilapidação do patrimônio da devedora, bem como a possibilidade de ter seu direito fulminado pela prescrição. Requer, portanto, a antecipação dos feitos da tutela recursal, a fim de determinar a pesquisa de vínculos empregatícios em nome da agravada, via SINESP. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recolhido (IDs 50288983 e 50331751). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A parte exequente/agravante requereu ao Juízo de origem (ID 168067106 dos autos do feito executivo) a expedição de ofício ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP) para identificação de eventual vínculo empregatício em nome da executada/agravada, de modo a possibilitar a penhora parcial dos seus vencimentos. O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID de origem 168110844), in verbis: Indefiro os pedidos do autor para expedir ofícios ao SINESP, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual, indefiro o pedido. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. Retorne-se os autos à suspensão determinada (Id. 167176321). Na espécie, verifica-se da análise dos autos de origem que a execução de título extrajudicial teve início em 12/5/2022 (ID 124523237) e que foram realizadas diligências inexitosas no sentido de encontrar bens da devedora nos sistemas Sisbajud (inclusive, na modalidade “teimosinha”), Renajud, Infojud e Sniper, o que resultou na suspensão da execução em 2/8/2023 (ID de origem 167176321). Disso se extrai a ausência de êxito na localização de bens penhoráveis da executada, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência, ainda mais quando considerada a inefetividade da expedição de ofício ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP) para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e verba de natureza salarial em nome da parte devedora. Além disso, a ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução – como realizado na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis da executada, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Saliente-se, ademais, que, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das diligências já efetuadas, da análise prefacial sobre a utilidade e a proporcionalidade da medida, e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora